Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726843-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Consoante a decisão liminar que exarei sob id 29461925, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores equivalentes a 25m2 do imóvel. O ilustre Juízo a quo, reputando insuficiente o valor depositado pelo agravante, entendeu que o equivalente aos 25m2 poderá ser retido de futuras penhoras que venham a ser efetuadas e, com essa interpretação, autorizou o levantamento, pelo agravado, do valor integral depositado pelo agravante. Impõe-se esclarecer, no entanto e com a vênia devida, que a decisão liminar não limitou o efeito suspensivo a penhoras futuras, até porque sequer se poderia cogitar, nessa hipótese, do periculum in mora necessário para a medida que deferi. Acrescente-se que o agravante depositou o valor que entende devido e já interpôs outro agravo de instrumento (0738295-64.2021.8.07.0000) em que questiona a aplicação do INPC para a correção do débito, a qual, no seu entender, deve ser feita pela SELIC. Nesse outro agravo, obteve provimento liminar para impedir a liberação do valor controverso em função do critério para a correção. Assim, para evitar dúvidas, esclareço que a decisão liminar exarada no presente agravo alcança o valor já depositado pelo agravante, sobre o qual deve permanecer na conta do Juízo, até o julgamento do recurso, o equivalente ao preço de 25m2 do imóvel. Informe-se ao Juízo a quo, para que, ante o esclarecimento supra, exclua do valor (já depositado pelo agravante) a ser liberado ao agravado o correspondente à liminar (id 29461925), sem prejuízo da liminar concedida no outro agravo. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 22/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator